Tribunal: TJMT
Processo: 1026229-02.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026229-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), TARCIZIO ANTONIO MARIN - CPF: 283.882.599-20 (AGRAVANTE), IRACY ELZA MARIN - CPF: 718.355.639-53 (AGRAVANTE), PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA - CNPJ: 14.696.385/0001-88 (AGRAVADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), LUCYANO WAGNER MARIN - CPF: 016.878.009-79 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA MARIA DOBROWOLSKI MARIN - CPF: 028.781.179-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS & KAYSER LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O salário é impenhorável, ressalvado se afetar a pagamento de dívida alimentícia ou caso receba quantia superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

II - O caso em tela não se amolda a nenhuma das exceções que permitiria a penhora sobre o salário, hipótese do agravante. A uma porque se trata de execução de título extrajudicial, oriundo de um Instrumento de Confissão de Dívida (id. 4711868), portanto, sem se revestir de natureza alimentar o crédito executado. A duas, porque os rendimentos do agravante não superam o patamar legal de 50 (cinquenta) salários mínimos, conforme se infere dos extratos bancários acostados à id. 69961968, os quais atestam o recebimento de proventos de aposentadoria pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
TARCIZIO ANTONIO MARIN
e
OUTROS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1003609-12.2016.8.11.0040, manejado por
PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA
, indeferiu o pedido de desbloqueio judicial de valores oriundos de sua aposentadoria que se encontravam depositados em sua conta poupança.

Para tanto, os agravantes alegam que a penhora se deu sobre créditos de natureza salarial e em proventos de aposentadoria, sobre os quais incide a regra da impenhorabilidade absoluta, sendo medida de rigor, a suspensão do levantamento dos valores em favor da agravada.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (id. 70681953).

Contrarrazões da parte agravada à id. 73860988, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é saber se, na hipótese dos autos, é possível a pe
nhora sobre os proventos de salário do agravante, para pagamento de dívida de natureza não alimentar.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade dos vencimentos:

“
Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8
o
, e no
art. 529, § 3
o
”.

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que o salário é impenhorável, ressalvado se afetar a pagamento de dívida alimentícia ou caso receba quantia superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Dessa feita, temos que o caso em tela não se amolda a nenhuma das exceções que permitiriam a penhora sobre o salário na hipótese do agravante.

A uma porque se trata de execução de título extrajudicial, oriundo de um Instrumento de Confissão de Dívida (id. 4711868), portanto, sem se revestir de natureza alimentar o crédito executado.

A duas, porque os rendimentos do agravante não superam o patamar legal de 50 (cinquenta) salários mínimos, conforme se infere dos extratos bancários acostados à id. 69961968, os quais atestam o recebimento de proventos de aposentadoria pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade salarial tem caráter absoluto.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. NATUREZA SALARIAL. ARTIGO 649, IV DO CPC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime

dos

recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no

DJe

de

3.12.2010,

deixou

consignado que o bloqueio de ativos financeiros

em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve

descuidar

do

disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006,

segundo

o

qual

são

absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria,

pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por

liberalidade

de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua

família,

os

ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2.

Agravo interno não provido
”. (AgInt no AREsp 878.382/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016)

Este também é o entendimento desta Corte Estadual:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1006335-74.2019.8.11.0000AGRAVANTE: LEONILDO BIM AGRAVADO: LUZIA KEIKO MIYAGAWA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA POUPANÇA DESTINADA AO DEPÓSITO DE VENCIMENTO – BLOQUEIO– IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 50
SALÁRIOS
MÍNIMOS –
IMPENHORABILIDADE
– ART. 833, IV, DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO. De acordo com o inciso IV e §2º do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos até o limite de cinquenta
SALÁRIOS
mínimos mensais, uma vez que se destinam ao sustento do executado e da sua família”.
(N.U 1006335-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)

Assim, não se pode admitir a penhora de valores depositados em conta poupança destinada ao recebimento de proventos de salário do executado, devendo ocorrer o desbloqueio dos valores porventura constritos nos autos.

Por esses fundamentos, deve ser reformada a decisão de base.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e revogar a ordem de penhora sobre verbas salariais do executado, ora agravante, bem como ordenar o desbloqueio dos valores porventura constritos nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021